Tribunal: CARF
Processo: 10630.720527/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720527/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.587 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
ARAUJO COMERCIAL E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. NÃO REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS NO
PRAZO REGULAMENTAR.
A regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, deve ser feita enquanto não vencido o prazo para a solicitação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, para manter a
exclusão no Simples Nacional, com efeitos a partir do dia 1o de janeiro de 2013.
O Ato Declaratório Executivo DRF/GVS no 499378, de 03/09/2012, promoveu a
exclusão da empresa do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2013, em
virtude da existência das seguintes pendências relativas a débitos em cobrança, de PIS e
COFINS, representados pelas Inscrições em Dívida Ativa da União nos 6060800429938 e
6070800004748.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720527/2012-33
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.587 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720527/2012-33

Apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que os débitos
motivadores da exclusão estão com sua exigibilidade suspensa, restariam parcelados no PAES,
conforme Lei no 10.684, de 30/05/2003, em razão de pedido formulado em 30/07/2003,
parcelamento que inclusive é objeto de Ação Declaratória no 2008.38.13.0013716, em trâmite na
1a Vara Federal de Governador Valadares/MG (juntou documentos às fls. 41 a 150), sendo que
ao promover a exclusão da contribuinte, “a União/Fazenda Nacional está antecipando o
resultado da referida Ação Judicial ainda em andamento.”
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, uma vez que a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Maringá acostou aos autos Relatório do Sistema Sincor/Tratani
(Informações de Apoio para Emissão de Certidão – fls. 157 a 164), resultado de consulta
efetuada em 03/12/2012, na qual se constata que as Inscrições motivadoras do ato de exclusão
encontravam-se em cobrança, mesmo após o prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência
do ADE, que ocorreu em 26/09/2012 (fl. 155).
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
reiterando o argumento de que os débitos que apareciam como pendências estavam com sua
exigibilidade suspensa por parcelamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Conforme anotado pela Recorrente em seu recurso, o ato de exclusão decorre do
apontamento de débitos referentes existência das seguintes pendências relativas a débitos em
cobrança, de PIS e COFINS, representados pelas Inscrições em Dívida Ativa da União nos
6060800429938 e 6070800004748, que segundo apontam a Recorrente restariam parcelados no
PAES, conforme Lei no 10.684, de 30/05/2003, em razão de pedido formulado em 30/07/2003,
parcelamento que inclusive é objeto de Ação Declaratória no 2008.38.13.0013716, em trâmite na
1a Vara Federal de Governadora Valadares/MG (juntou documentos às fls. 41 a 150).
Considerado o argumento da Recorrente, a informação trazida pela autoridade
fiscal (fls. 157 a 164) dá conta de que os débitos apontados que não foram regularizados no
prazo previsto pela legislação de regência da matéria, pertinente a exclusão da defendente do
Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2013.
Desta forma, ainda que haja a expectativa de êxito na Ação Declaratória no
2008.38.13.0013716, em trâmite na 1a Vara Federal de Governadora Valadares/MG, com vistas a
reconhecer que o parcelamento celebrado engloba também os débitos em discussão, para que a
suspensão de sua exigibilidade pudesse vir a ser reconhecida, para fins de cancelamento do
ADE, era necessário no mínimo, que a Recorrente demonstrasse a existência de concessão de
medida liminar ou de tutela antecipada, apta a amparar a aplicação do art. 151, V, do CTN, o que
não se verifica nos autos.
Ainda que a parte faça menção a produção de um laudo pericial com objetivo de
demonstrar que os débitos inscritos sob n. 6060800429938 e 6070800004748, teriam sido objeto
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.587 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720527/2012-33

de PAES, tal elemento de prova não seria suficiente a suprir a necessidade da concessão de uma
medida liminar, para que desse resguardo a suspensação da exibilidade de débitos inscritos.
De modo que, como se observa, pelos documentos dos autos, não foi comprovada
a hipótese de suspensão prevista no artigo 151, V e/ oi VI, do CTN e, assim, o pleito do
contribuinte não pode ser atendido.
Razão pela qual, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital